Tribunal: TJES
Processo: 0027978-81.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027978-81.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: DANIEL BRAGANCA SIMOES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de débitos de cartão de crédito.

O apelante sustenta que a relação jurídica é de adesão e se comprova pelo uso do cartão e por pagamentos anteriores, demonstrados nas faturas, tornando desnecessária a juntada do contrato físico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de cobrança de dívida de cartão de crédito, as faturas anexadas são suficientes para comprovar a relação jurídica e a origem do débito, suprindo a ausência do contrato de adesão assinado, especialmente diante da revelia do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A revelia gera presunção meramente relativa de veracidade dos fatos alegados (CPC, art. 344), não eximindo a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). 5. As faturas de cartão de crédito, por serem documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, não constituem, por si sós, prova suficiente da existência da relação contratual alegada ou da origem específica do débito. 6. Ausente o instrumento contratual assinado ou outra prova idônea da efetiva contratação, entrega e desbloqueio do cartão, a improcedência do pedido de cobrança é medida que se impõe, por fragilidade probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
"1. Em ação de cobrança de débito de cartão de crédito, a revelia do réu não isenta a parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). 2. As faturas, por serem documentos unilaterais, não suprem a ausência do contrato assinado ou de outra prova idônea que demonstre a efetiva contratação e a origem da dívida".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-AM, Apelação Cível 0782145-18.2022.8.04.0001, Rel. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Primeira Câmara Cível, j. 22/04/2024; TJ-RJ, APELAÇÃO 08428661520248190205, Rel. Des(a). ANTONIO DA ROCHA LOURENCO NETO, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 16/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
DANIEL BRAGANÇA SIMOES
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o banco autor/apelante, em suma, que a relação jurídica em contratos de cartão de crédito é de adesão e se aperfeiçoa com o desbloqueio e o efetivo uso do plástico. Argumenta que a prova do uso e da própria adesão está consubstanciada nas faturas anexadas, que demonstram não apenas os gastos, mas "reiterados pagamentos realizados pelo devedor".

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027978-81.2019.8.08.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A

APELADO: DANIEL BRAGANÇA SIMOES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
DANIEL BRAGANÇA SIMOES
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o banco autor/apelante, em suma, que a relação jurídica em contratos de cartão de crédito é de adesão e se aperfeiçoa com o desbloqueio e o efetivo uso do plástico. Argumenta que a prova do uso e da própria adesão está consubstanciada nas faturas anexadas, que demonstram não apenas os gastos, mas "reiterados pagamentos realizados pelo devedor".

Sem contrarrazões.

A controvérsia cinge-se em verificar se, em Ação de Cobrança fundada em inadimplemento de cartão de crédito, a ausência do instrumento contratual físico assinado impede o reconhecimento da obrigação, mormente em cenário de revelia do Réu, quando presentes faturas que demonstram o uso e o pagamento anterior de parcelas.

Embora seja fato incontroverso nos autos que o réu – ora apelado – é revel (fl. 110), tal situação gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA DO RÉU - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO . FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . 1.
A decretação da revelia enseja a presunção da veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC/2015. Todavia, essa presunção não é absoluta, devendo o magistrado analisar o conjunto probatório, formando livremente sua convicção, sobretudo se a parte autora cumpriu o ônus probatório indicado no art . 373, I, do CPC/2015. 2. Cabe ao Apelante fazer prova acerca da contratação com a devida assinatura ou ainda que o recorrido tenha solicitado o serviço, recebido o cartão de crédito e realizado pessoalmente o desbloqueio.
3 . Apelação conhecida e desprovida. (TJ-AM - Apelação Cível: 0782145-18.2022.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2024)

Ademais, também conforme entendimento jurisprudencial, a apresentação de faturas do cartão de crédito, por serem documentos unilaterais, não constituem prova apta a demonstrar a existência da relação contratual alegada.

Senão vejamos:

(...) 3. A revelia da parte ré, ainda que regularmente citada, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, não eximindo o autor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito ( CPC, art . 373, I). 4.
As faturas de cartão de crédito juntadas aos autos, por serem documentos unilaterais, não constituem prova suficiente da existência da relação contratual alegada, tampouco da entrega e desbloqueio do cartão. 5 . A ausência de contrato assinado ou de outro elemento idôneo que comprove a contratação impede o acolhimento do pedido de cobrança, por fragilidade probatória quanto à origem da dívida.
(...) (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08428661520248190205, Relator.: Des(a) . ANTONIO DA ROCHA LOURENCO NETO, Data de Julgamento: 16/09/2025, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/09/2025)

Destarte, sem o instrumento de adesão ou a prova de entrega, as faturas, por si sós, não são suficientes para, isoladamente, estabelecer a certeza da relação jurídica e a exigibilidade do débito nos moldes apresentados. A presunção decorrente da revelia não tem o condão de suprir a ausência de documento que a lei, ou a praxe comercial, considera essencial para a comprovação da origem da dívida.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado primevo ao concluir que o apelante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo a improcedência da demanda a medida correta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal (Art. 85, § 11, CPC), uma vez que o Apelado é revel e não constituiu advogado nos autos, não havendo, portanto, trabalho adicional a ser remunerado nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)